Tribunal: TJDFT
Processo: 0741256-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA FORA DOS REQUISITOS PRÓPRIOS. DISPOSIÇÕES ESPECIAIS DO ART. 59, §1o, IX, DA LEI 8.245/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato de locação é regido por lei especial e que prevê rito próprio para a ação de despejo e requisitos específicos para concessão de liminar. Embora o Código de Processo Civil tenha aplicação subsidiária, eventual concessão da tutela de urgência fora dos requisitos próprios para a liminar em ação de despejo somente se justificaria diante de fatos excepcionais e não previstos pelo legislador ordinário.
2. Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a hipótese dos autos não traz discrime que justifique o afastamento das disposições especiais do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, o que somente autoriza o despejo liminar fundamentado na falta de pagamento para os contratos desprovidos de garantia.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.